Tribunal: TCU
Processo: 026.955/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Eduardo Jorge Lima de Araujo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Eduardo Jorge Lima de Araujo, peças 154-156, contra o Acórdão 5120/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, proferido no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em face de irregularidades nas despesas executadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2006; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 158-160), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 164); Considerando que, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 288 do Regimento Interno do TCU, o recurso de revisão é cabível no prazo de 5 anos contados da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial da União; Considerando que o Acórdão que julgou o último recurso com efeito suspensivo, a saber, o Acórdão 2354/2020-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Bruno Dantas), fora publicado no Diário Oficial da União em 2/4/2020, ao passo em que o recurso de revisão fora interposto em 2/5/2025, há mais de 5 anos, portanto; Considerando que não prospera a manifestação do recorrente inserta às peças 162-163 na qual sustenta a tempestividade do recurso com base na data do trânsito em julgado (6/6/2020), pois é expresso em lei que o termo inicial do prazo quinquenal do recurso de revisão coincide com a publicação da deliberação no Diário Oficial da União (art. 35, caput , c/c art. 30, inciso III, da Lei 8.443/1992); e Considerando que não restou configurada a prescrição à luz da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Eduardo Jorge Lima de Araujo, por restar intempestivo, nos termos dos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 026.955/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.378/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Eduardo Jorge Lima de Araujo (XXX.332.404-XX). 1.3. Recorrente: Eduardo Jorge Lima de Araujo (XXX.332.404-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de São João do Tigre (PB). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Joao Victor Almeida de Lucena, Manolys Marcelino Passerat de Silans (11536/OAB-PB) e outros, representando Eduardo Jorge Lima de Araujo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.